Tribunal: TJBA
Processo: 8030014-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030014-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. M. O. G. M. e outros

Advogado(s):MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE MUSICOTERAPIA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE E AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O ponto fulcral deste recurso, reside na análise da obrigatoriedade de cobertura por parte do plano de saúde das terapias prescritas, em especial a musicoterapia e o acompanhamento por assistente terapêutico, que foram indicados como essenciais por relatório médico especializado.

2. Deve-se esclarecer que o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Este rol estabelece um mínimo de cobertura a ser garantido pelos planos de saúde, não servindo como um limite absoluto para o que pode ser exigido do plano, principalmente quando se trata da proteção à saúde, um direito fundamental garantido pela Constituição Federal.

3. Portanto, a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS não pode prevalecer quando existe prescrição médica clara que justifique a necessidade do tratamento.

4. A musicoterapia e o acompanhamento por assistente terapêutico não são meramente opcionais, mas componentes essenciais para o desenvolvimento integral da menor. A musicoterapia, por exemplo, é amplamente reconhecida como uma intervenção eficaz para crianças com transtornos do desenvolvimento, auxiliando na melhoria das habilidades de comunicação e interação social. O assistente terapêutico, por sua vez, desempenha um papel crucial na aplicação diária das estratégias terapêuticas, facilitando a adaptação da criança em ambientes sociais e educativos.

5. Sobre a musicoterapia, anote-se o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Segunda Seção do STJ tem a orientação de que é abusiva a recusa de cobertura a musicoterapia prescrita pelo médico assistente a paciente portador de transtorno do espectro autista” (AgInt no REsp n. 1.969.314/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

6. Assim, diante da clara necessidade das terapias indicadas e da insuficiência da rede credenciada para oferecer o tratamento adequado, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida. A negativa de custeio das terapias prescritas pela Agravante, além de desconsiderar o caráter exemplificativo do rol da ANS, fere o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o desenvolvimento da menor, contrariando os direitos fundamentais garantidos pela Constituição.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030014-10.2023.8.05.0000, da Capital, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e como agravado a menor A. M. O. G. M., representada por seu genitor, MARCUS VINICIUS GONCALVES DE MENEZES.

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE A
GRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora